Tribunal: TJMT
Processo: 1010238-15.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado em benefício de Matheus de Melo Eduardo, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 17 de maio de 2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) e, posteriormente convertida em prisão preventiva.
Alega que em virtude do cumprimento do mandado de prisão temporária e de busca, tendo como alvo o paciente, foi localizada na casa uma quantidade de substância entorpecente, razão pela qual a autoridade policial deu ordem de prisão em flagrante que posteriormente foi convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
Relata que o decisum não possui fundamentação idônea a manter a segregação cautelar do beneficiário, pois foi decretada de forma genérica, estribada na suposta gravidade do crime e suas consequências.
Argumenta que a segregação cautelar deve ser a última ratio, somente em casos extremos. Noutro ponto, afirma-se que não há demonstração inequívoca da real indispensabilidade da segregação cautelar. Portanto, ausente “fundamentação qualificada” do perigo da liberdade, entende-se que há constrangimento ilegal, e, dessa forma, não há que se falar em manutenção da prisão preventiva, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade ou substituída pelas medidas cautelares alternativas.
Ressalta que não se trata de elevada quantidade de substância entorpecente, haja vista a localização de 08 (oito) papelotes aparentando cocaína e 01 (uma) porção aparentando ser maconha.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, relaxando a prisão preventiva (id. 129651246). Juntando documentos.
Decido.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como delimitado na exordial do writ a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, vejamos:
“... NO CASO CONCRETO, no que tange ao primeiro critério, verifico que HÁ PEDIDO do Ministério Público feito em audiência, bem como representação formulada pela Autoridade Policial no (ID 85183445).
Em relação ao segundo critério, a suposta conduta descrita nos documentos acostados aos autos é HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO da prisão preventiva nos termos do artigo 313 do CPP, visto que se indicam os tipos penais de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006), que possuem penas máximas de 15 (quinze) anos e 10 (dez) anos de reclusão.
Quanto ao terceiro critério, verifico que há provas da MATERIALIDADE da conduta consistente em no boletim de ocorrência n. 2022.131832 (ID 85182163); auto de apreensão de 8 porções pequenas de substância análoga à cocaína; 1 porção de substância análoga à maconha, o valor R$ 146,00 em espécie, e 1 dichavador triturador (ID 85182169), laudos de análise preliminar de drogas (ID 85182187). Também há INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, consistente nos depoimentos dos policiais que realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, assim como dos próprios interrogatórios dos autuados, destaco trechos:
Delegado de Polícia Civil MATHEUS PRATES DE OLIVEIRA (ID 85182165), e ALEX CÉSAR DA CRUZ LEITE investigador de polícia civil (ID 85182168):
“(...) no quarto de Luan, junto aos seus pertences foram encontrados 01 porção media de substancia entorpecente análoga à maconha, e que indagado de quem era a propriedade do entorpecente, Luan respondeu que é de seu irmão Matheus, porém afirmou que ele ajuda Matheus a comercializar a droga; Que, em continuidade as buscas, foi feito revista no quarto de Matheus e então foi encontrado junto aos seus pertences a quantia em dinheiro de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais) e oito trouxinhas de substancia análoga a cocaína embaladas para comercio em sacos plásticos de cor preta; Que ao indagar Matheus sobre o ilícito e o dinheiro encontrado em seu quarto, este relatou que o dinheiro é oriundo da venda de drogas nessa cidade e que a droga era de sua propriedade e que o seu irmão Luan, o ajuda a comercializar a droga, principalmente na sua ausência (...)”.
Autuado MATHEUS DE MELO EDUARDO (ID 85182171):
“(...) Afirma que os policiais inciaram a busca no quarto do seu irmão Luan e que no quarto do seu irmão foi encontrado uma porção de maconha e que é de sua propriedade; Afirma que depois foi feito busca no seu quarto e nos seus pertences e foi encontrado uma quantidade de dinheiro no valor de R$146,00 cento e quarenta e seis reais e mais 08 trouxinhas de substancia entorpecente; Afirma que comercializa de drogas na cidade de Araputanga (...)Afirma que o Luan as vezes faz alguns corres para o interrogado, ou seja, faz algumas entregas de drogas quando necessário e que comercializa apenas maconha (...)”.
O autuado LUAN DE MELO FARIA (ID 85182175):
“(...) depois no quarto do interrogado, local onde foi encontrado dentro do seu guarda-roupas, uma porção de substancia entorpecente análoga a maconha, de propriedade do seu irmão Matheus; Afirma que em busca no quarto do seu irmão foi encontrado uma quantidade de (pó) análoga a cocaína e uma quantia em dinheiro (...) Afirma que quando o seu irmão não esta em casa ele lhe pede favores e então o interrogado afirma entregar drogas para os guris que vão lá buscar; Inclusive na data de ontem a noite por volta das 22:00hr seu irmão não estava em casa mas telefonou para que o interrogado entregasse uma quantidade de maconha para um guri que pagou o valor de R$10,00 (dez reais); Ressalta que não comercializa drogas com seu irmão Matheus e que só o ajuda quando ele precisa (...)”.
Em relação ao quarto critério normativo (fundamento), observo que a ORDEM PÚBLICA necessita ser resguarda com em razão do risco na liberdade dos flagranteados. Nesse sentido, fundamento que a gravidade concreta dos delitos, está caracterizada pelo potencial lesivo da substância entorpecente e, apesar da pouca quantidade apreendida, é considerável alto poder viciante (cocaína).
Aliado a isso, o autuado MATHEUS DE MELO EDUARDO também teve sua prisão temporária decretada por suposto envolvimento na prática de homicídio qualificado, além de supostamente integrar uma facção criminosa denominada Comando Vermelho, apurados no I.P n. 16/2022.
Cabe destacar MATHEUS não possui trabalho lícito, se dedicando ao comércio de entorpecentes.
Já LUAN DE MELO FARIA estaria associado com o irmão na venda das drogas.
Por fim, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, maiormente pela periculosidade da conduta, já especificada, e pela reincidência delitiva.
Nesses termos a jurisprudência:
...
Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS DE MELO EDUARDO e LUAN DE MELO FARIA, o que faço com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
EXPEÇA MANDADO DE PRISÃO, em desfavor dos autuados, no sistema BNMP...” (id. 129651247, p. 113/115).
Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação de prisões preventivas a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.